Tribunal: TJES
Processo: 5002252-96.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002252-96.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA BERNADINO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002252-96.2022.8.08.0008

RECTE.: LUZIA BERNADINO DE OLIVEIRA.

RECDO.: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE NA CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que contratou empréstimo junto ao Banco Cetelem, em março de 2018, e, ao tentar realizar uma conta a prazo em uma loja da cidade onde reside, esta não for a possível, em razão de seu nome estar inscrito em cadastro de maus pagadores. Ao consultar o CDL, viu que se tratava de dívida junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 13.063,76, a qual nunca realizou contratação ou portabilidade. Caso tivesse dado anuência a portabilidade, os descontos do banco CETELEM teriam cessado, o que não ocorrera, sendo que está passando por sofrimento, devendo ser excluído seu nome dos cadastros de maus pagadores e indenizada pelos danos morais sofridos.

Em sede recursal (ID 6814852) reitera que desconhece a portabilidade, sendo que o requerido não junta qualquer documento que demonstre que a autora tenha comparecido presencialmente e dado o seu aceite, não podendo ser cobrada por um empréstimo que nunca solicitou, razão pela qual pugnou pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Em contestação e em sede de contrarrazões em recurso inominado (ID 6814856) defende a tese de que o empréstimo/portabilidade for a regularmente celebrado pela recorrente, inclusive de forma presencial, devendo ser mantida a sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6814850) dispôs que:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, com arrimo na fundamentação escandida supra. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC.”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Concedo a recorrente o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção da
sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os documentos probatórios trazidos pela parte autora, verifico que a mesma, pelo seu extrato de operações junto ao INSS (ID 6814819), possuía, a época do ajuizamento da ação, cinco contratos de empréstimos bancários ativos. Pelo indicado documento, não há como saber com quais bancos a recorrente celebrara os referidos empréstimos, tampouco esta se importou em trazer a referida informação.

No caso concreto, na verdade, não fora feita a portabilidade de um empréstimo junto ao Banco Cetelem, mas, sim, junto ao Banco Pan, conforme consta ao ID 6814839. Mesmo confrontado com o referido documento, a parte autora limitou-se a repetir os argumentos trazidos com a inicial, não trazendo qualquer informação acerca do real empréstimo que for a “portado” para o Banco recorrido, principalmente se este também teria origem fraudulenta.

Também não se manifestou acerca da procuração pública anexada ao ID 6814837, onde for a constituída sua irmã Maria Bernadina de Oliveira como sua procuradora e que fora utilizada para operar a conta bancária vinculada ao empréstimo discutido nos autos.

Dessa forma, o caso não se trata de fraude, posto que por mais que a autora afirme que não esteve presencialmente no banco recorrido para celebrar a portabilidade, sua procuradora lá esteve, e, através do indicado documento público, realizou a operação questionada nos autos. Essa é a leitura que faço das provas produzidas nos autos pelas partes, eis que a autora se limita a alegar a negativa de contratação, sendo que o banco recorrido apresenta prova documental robusta da celebração do negócio jurídico de forma válida.

Como não há qualquer alegação de que o referido instrumento público seja fraudulento, válida a contratação discutida nos autos, e, ante a inexistência de ato ilícito, não há responsabilidade civil na indenização por danos morais pretendida nos autos.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença objurgada. Condeno a autora em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)